Tribunal: STF
Processo: RE 66917
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-27
Data de publicação: 1972-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. SÃO INCABIVEIS SOBRE MATÉRIA NÃO VENTILADA,
PELA TURMA, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO DE
PRELIMINAR DE INCOMPATIBILIDADE DO ADVOGADO DA EMBARGANTE, O ART.
84, III DA L 4.215, DE 27.4.1963, NÃO ABRANGE OS JUIZES DOS
TRIBUNAIS ELEITORAIS, NOMEADOS DENTRE ADVOGADOS, SEGUNDO A EXPRESSA
RESSALVA DO PARAGRAFO ÚNICO DO MESMO ARTIGO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.